Tribunal: TJDFT
Processo: 0711717-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS ANTERIOR AO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO. PRIORIDADE DAS PENHORAS REGISTRADAS. NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS. CONTRATO NÃO OPONÍVEL A TERCEIROS CREDORES. CONSTRIÇÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, a qual indeferiu o pedido da exequente de reserva de honorários contratuais sobre o valor depositado nos autos, considerando existir penhora anterior no rosto dos autos contra a agravante, devedora em processo diverso. 1.1. Nesta sede, a exequente pede a suspensão da transferência do crédito ao credor, bem como seja reservado 20% da quantia a título de honorários contratuais, os quais possuem privilégio creditício (art. 85, § 14, do CPC; arts. 22 e 24, da Lei no 8.906/94; Súmula Vinculante no 47/STF; Tema 637/STJ), com prioridade sobre penhoras sem privilégio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada em verificar se o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais possui prioridade sobre as penhoras já registradas no rosto dos autos sobre o crédito, considerando a natureza alimentar dos honorários e a indisponibilidade do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a decisão recorrida obstou o levantamento dos valores pela credora exequente e instaurou concurso singular de credores, porquanto as penhoras registradas no rosto dos autos atingiram o crédito da agravante antes de seu pedido de reserva de honorários contratuais, motivo pelo qual a penhora tornou indisponível o levantamento de honorários, o qual deve observar o concurso de credores, formado pelas penhoras já registradas no rosto dos autos em seu desfavor. 3.1. Ou seja, as penhoras no rosto dos autos, precedem ao pedido de reserva de honorários, tornando o crédito indisponível para levantamento da agravante, conforme arts. 797, parágrafo único, 908 e 909 do CPC. 3.2. Embora os honorários advocatícios contratuais tenham natureza alimentar, o contrato de honorários, ainda que firmado em 2018, não é oponível a terceiros credores com penhoras registradas anteriores ao pedido de destaque de honorários. 3.3. O art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, o qual permite a dedução de honorários antes do levantamento, pressupõe crédito disponível, o que não ocorre na hipótese, pois o valor já estava constrito. 3.4. A decisão agravada instaurou concurso singular de credores, respeitando a anterioridade das penhoras, conforme determina o art. 908, § 2o, do CPC, inexistindo irregularidade. 3.5. Precedente: “segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, os créditos devem estar livres e desembaraçados, de modo que, havendo penhora no rosto dos autos para indisponibilidade de crédito do cliente, o pedido para dedução dos honorários advocatícios contratuais deve ser apresentado antes da formalização da constrição”. (0739937-67.2024.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 13/12/2024)".
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "O pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais, ainda que de natureza alimentar, não prevalece sobre penhoras no rosto dos autos registradas anteriormente, devendo o crédito integrar o concurso de regular de credores, conforme arts. 797, parágrafo único, 908 e 909 do CPC."
______________________
Dispositivos relevantes citados: arts. 797, parágrafo único, 908 e 909, do CPC; art. 85, § 14, do CPC; arts. 22, caput, § 4o, e 24 da Lei no 8.906/94.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1987170/SC, Relator: Ministro Herman Benjamin, 1a Turma, DJe 16/02/2023; TJDFT, 0714040-17.2023.8.07.0018, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe 27/11/2024; TJDFT, 0739937-67.2024.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe 13/12/2024.